Tribunal: TJES
Processo: 5001231-96.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001231-96.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTRON MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
INTERESSADO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais
.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1).
RELAÇÃO CONSUMERISTA. A PARTE AUTORA ALEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A REQUERIDA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EM 03/06/2015. AO RECEBER A FATURA NO MÊS DE SETEMBRO/2015 FOI SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DE R$ 15.263,22, SENDO QUE R$13.500,00 REFERENTES A SUPOSTA MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. A FATURA NÃO FOI PAGA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.

(2).
ANTÍTESE. ALEGA A RÉ QUE A REQUERENTE, POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO (PROTOCOLO 2015490681110), REALIZADO PELO SR. URZIMAR ZORZANELLI, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONTRATANTE, EM 04/08/2015, SOLICITOU ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TAL ALTERAÇÃO CARACTERIZA
DOWNGRADE

DO PLANO CONTRATADO, QUE SE TRATA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE VISA A REDUÇÃO DO VALOR DO PLANO, NÃO RESPEITANDO O TEMPO DE PERMANÊNCIA CONTRATUAL. REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3).
SENTENÇA. O JUÍZO DE PISO CONSIDEROU QUE:
“[...] Após análise dos documentos anexados aos autos, a saber contrato de telefonia móvel firmado entre as partes, na data de 21 de julho de 2015, restou comprovado que o mesmo possui cláusula de carência de 24 (vinte e quatro meses), o que impede o cancelamento ou alteração do plano durante esse período pela requerente. Entretanto, na data de 24 de setembro de 2015, houve alteração no plano ora contratado, o que ensejou na celebração de novo contrato, conforme documentos anexos ao ID nº 3150820 e 3150845.[...]”.
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(4).
RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGA QUE O SR. URZIMAR ZORZANELLI NÃO É REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, NÃO TENDO AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAR OU COMPACTUAR CONTRATO EM NOME DA RECORRENTE, INFORMA AINDA QUE O DOCUMENTO ID 3150845 NÃO COMPROVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, MAS TÃO SOMENTE O PEDIDO DE MAIS LINHAS. REQUER A REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5).
SEM CONTRARRAZÕES.
(6)
. DO MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO DO SERVIÇO. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA COLECIONA AOS AUTOS, RESPECTIVAMENTE NO ID. 1095522 e 1095523 TERMO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ASSINADO PELA SÓCIA SRA. SAMANTHA. ANALISANDO TODO O CONTEXTO FÁTICO, VERIFICO QUE A RECORRIDA JUNTA NO ID. 1095518 O PRINT DO SISTEMA COM A SOLICITAÇÃO FEITA PELO SR. URZIMAR ZORZANELLI PARA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, SENDO QUE, MALGRADO A PARTE RECORRENTE INSISTA EM DIZER QUE TAL PESSOA NÃO FAZ PARTE DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA, LOGO, NÃO PODERIA AGIR EM NOME DESTA, OBSERVO QUE HÁ NOS AUTOS DOCUMENTO INDICANDO QUE A PESSOA DE URZIMAR ZORZANELLI É APONTADA COMO 2ª ADMINISTRADORA DA CONTA, (ID. 1095520), SENDO ESTE DOCUMENTO IGUALMENTE ASSINADO PELA SÓCIA E 1ª ADMINISTRADORA SAMANTHA HAASE TETZLAFF FERREIRA. ALIÁS, ESTE MESMO DOCUMENTO APONTA, POR EXEMPLO, QUE CADA APARELHO ADQUIRIDO NA CONTRATAÇÃO CUSTOU, DE FORMA SUBSIDIADA, R$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS), DESCONTOS ESTES QUE SÃO CONCEDIDOS EXATAMENTE EM RAZÃO DA FIDELIZAÇÃO APLICADA EM CONTRATO. (7). COM A DEVIDA VÊNIA À PARTE RECORRENTE, OBSERVO QUE ESTA INSISTE EM AFIRMAR QUE NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR QUE A PESSOA DE URZIMAR ZORZANELLI DETINHA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARA PACTUAR OU ALTERAR O CONTRATO, QUANDO, NA VERDADE, FOI ELE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO QUANDO INDICADO NA QUALIDADE DE 2ª ADMINISTRADOR DO CONTRATO (ID. 1095520), IMPORTANDO EM CLARA TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JULGADOR A ERRO COM A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO ART. 80, II DO CPC, EM NÍTIDA MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO SE TRATA DE SIMPLES INTERPRETAÇÃO, MAS SIM, DE CLARA E DOLOSA OCULTAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE TEM RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. COM ISSO, NA FORMA DO ART. 81 DO CPC, CONDENO A PARTE REQUERENTE/RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR CORRESPONDENTE À 02% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ATUALIZADO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DESTA VERBA ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE, BEM COMO, NA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO VALOR CORRESPONDENTE À 02% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, CONDENAÇÃO ESTA QUE NÃO É ALCANÇADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.